Tribunal: TJDFT
Processo: 0747271-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747271-55.2024.8.07.0000 PACIENTE: DIEGO MACIEL DOS SANTOS IMPETRANTE: RENAN DE SOUZA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RENAN DE SOUZA SOARES em favor de DIEGO MACIEL DOS SANTOS, haja vista a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC (id 65872805, p. 47/50), pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 129, § 13, do Código Penal c/c artigo 5o III da Lei no 11.340/06 (lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica). O impetrante alega, de início, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 27/10/2024 (conforme consulta nos autos de origem), por supostamente ter agredido sua companheira, mas afirma, contudo, que nem o policial condutor do flagrante e nem outras pessoas testemunharam agressões. Diz que o paciente e a suposta vítima permaneceram em silêncio em seus interrogatórios, Alega, assim, que não havia qualquer situação de flagrância quando a prisão foi efetuada, apenas a suspeita de que havia ocorrido a agressão, o que não foi confirmado sequer pela suposta vítima. Destaca que houve fato novo após a audiência de custódia, ocorrida em 28/10/2024, consistente em a vítima ter apresentado declaração nos autos informando que foi levada ao hospital porque ingeriu quantidade excessiva de álcool, tendo sido medicada com soro e liberada, bem como de que não tem interesse em apresentar qualquer representação criminal contra o paciente. Afirma que o paciente possui endereço fixo, é primário, com bons antecedentes, sem indícios de envolvimento em atividades criminosas ou que integre organização criminosa, é o responsável pelo sustento do filho menor e trabalha como caseiro na fazenda onde reside. Diz que, no caso, são perfeitamente aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão. Pugna pelo relaxamento da prisão ilegal, já que ausente situação de flagrante no momento da prisão, ou pela revogação da prisão preventiva, por ausência de seus requisitos. No mérito, postula seja confirmada a liminar e lhe seja concedida a ordem de habeas corpus. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A toda evidência, não é o caso dos autos. Com efeito, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista restar muito bem fundamentada a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC (id 65872805, p. 47/50), in verbis: (...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em tempo, nada a prover sobre o aduzido pela Defesa, sua vez que o autuado fora preso logo após os fatos, em circunstâncias que o fazem presumir como autor do crime. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Com efeito, consta dos autos que o autuado teria agredido a companheira, sendo de destacar que a vítima encontra-se internada e com suspeita de traumatismo craniano. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ademais, o contexto demonstra que o autuado, em liberdade, não irá cumprir as medidas protetivas de urgência ora fixadas, evidenciando-se tratar a segregação cautelar de medida de todo necessária a garantir, efetivamente, a integridade física e psíquica da vítima, mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Como se evidencia nos autos de origem e pelo depoimento do condutor do flagrante, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, tendo recebido informações de populares no sentido de que o paciente teria agredido a vítima. Tais agressões foram severas ao ponto de levar a vítima a ser internada no Hospital Regional do Gama-DF com sangramento no nariz e suspeita de traumatismo craniano. Constatou-se, ainda, sintomas severos de ingestão de bebida alcoólica pelo paciente. Diante desse contexto, imperativa a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, materializada na necessidade de se coibir novos episódios de violência doméstica e evitar risco à incolumidade física e psicológica da vítima. Com efeito, é hipótese de manutenção da prisão preventiva com fundamento no Art. 313, inciso III, do CPP, segundo o qual: “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)”. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator